Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-45.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-45.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALANA CARDOSO LOPES SACERDOTE

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TERMO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO).
CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PREVISÃO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 277/2008 E 321/2010. CRITÉRIO PARA OBTENÇÃO DAS VANTAGENS. TEMPORAL. COINCIDÊNCIA DE FATO GERADOR. INCORPORAÇÃO DAS VATAGENS AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART . 37, XIV, CF. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA OU REPICÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação de anuênio e quinquênio, adicionais por tempo de serviço previstos em leis municipais,
considerando a vedação ao efeito cascata.

III. Razões de decidir:

A Constituição Federal veda a cumulação de vantagens pecuniárias que possuem o mesmo fato gerador, como ocorre com o anuênio e o quinquênio, que se baseiam no tempo de serviço do servidor.
A incorporação do anuênio ao salário-base gera efeito cascata, pois o quinquênio passaria a ser calculado sobre um montante já acrescido do anuênio, o que é vedado pela Constituição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de anuênio e quinquênio, adicionais por tempo de serviço que possuem o mesmo fato gerador e são incorporadas ao vencimento, em razão do efeito cascata na remuneração."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV.; art.40 da Lei nº 277/2008; arts. 82 e 85 da Lei nº 321/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80000124520238050198; TJ-BA - Apelação: 80006545220228050198

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000788-45.2023.8.05.0198, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE PLANALTO e como Apelado ALANA CARDOSO LOPES SACERDOTE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07